Tribunal: CARF
Processo: 16327.721164/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721164/2012-73
ACÓRDÃO
1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA
INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade
fiscal. Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o
condão de impedir a concessão de benefício, especialmente após a
emissão da IN SRF n° 166/1999.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE DO
INCENTIVO FISCAL REDUZIDO. SUBSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA.
A mera retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria
ser transmitida a DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da
apreciação do PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida nessa
DIPJ original.
Contudo, se o valor recolhido em DARF quando da opção realizada pelo
contribuinte de destinação ao FINOR, for infirmado pela DIPJ retificadora,
com indicação de limite de incentivo fiscal menor do que aquele
originalmente calculado e recolhido, o deferimento do PERC deve se dar no
exato limite indicado nessa retificadora, sendo o restante do valor
recolhido considerado como aplicação por subscrição voluntária, nos
termos do inciso II do §6o do art. 601 do RIR/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
2
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (nova denominação
de VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA), pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-91.476 (fls. 274, pela DRJ Ribeirão Preto,
interpôs recurso voluntário (fls. 293) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC, relativo ao ano 2009 (fls. 2).
O PERC foi indeferido pela Administração Tributária sobre dois fundamentos: a falta
de comprovação de regularidade fiscal e a retificação da correspondente DIPJ, alterando o valor
destinado ao fundo de incentivo fiscal, nos termos do Despacho Decisório de fls. 97.
Em razão desse indeferimento, foi lavrado Auto de Infração com a finalidade de
exigir o IRPJ não recolhido em razão da destinação considerada indevida. Esse lançamento
tributário foi formalizado no processo no 16327.721216/2013-92, o qual será julgado por esta
Turma nesta mesma assentada.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 215) contra o
referido Despacho Decisório. a qual foi considerada improcedente no acórdão recorrido (fls. 218)
que, apesar de ter superado a questão relativa à falta de comprovação da regularidade fiscal,
corroborou o entendimento de que a retificação da DIPJ laborada pelo contribuinte impedia a
destinação requerida.
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 293, apresentando os
argumentos a seguir sintetizados:
(i)
Não assiste razão à decisão recorrida quando esta entendeu que o exercício da opção de
destinação ao FINOR não se deu no momento do pagamento do DARF específico, em março
de 2010, mas sim no momento da apresentação da DIPJ em junho do mesmo ano;
(ii)
O fato de ter sido apresentada uma DIPJ retificadora não é razão suficiente para sustentar o
indeferimento do PERC;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
3
(iii) o indeferimento do PERC foi realizado com fundamento apenas em normas infralegais que
não possuem uma matriz legal que as suporte, pelo que não se prestam à finalidade de
limitar o direito dos optantes;
(iv) o eventual empate na votação do julgamento do presente recurso voluntário deve ser
resolvido em favor do contribuinte, em razão da necessidade de aplicação do artigo 112 do
CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2019 (fls.
290). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 07/01/2020 (fls. 291). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
O fundamento remanescente para o indeferimento do PERC em tela é o fato de o
contribuinte ter apresentado DIPJ retificadora, fora do período permitido, alterando o valor do
tributo destinado ao fundo de incentivo fiscal, conforme aposto no referido Despacho Decisório
(fls. 101):
Verifica-se que a DIPJ retificadora foi entregue em 29/04/2011. ou seja. após 31/12
do exercício próprio. 2010. Além disso, houve alteração do valor relativo à opção de
aplicação em quotas do Finor.
Portanto, dúvida não resta de que o manifestante não atendeu aos requisitos a que
se referem o Ato Declaratório Normativo CST n° 26/1985 e a Nota SRF/Cosar n°
131/2001. não fazendo jus à fruição do incentivo fiscal.
Tal entendimento foi corroborado na decisão recorrida (fls. 274).
Por seu turno, o recorrente não contesta os fatos apontados pela fiscalização,
trazendo os seguintes esclarecimentos (fls. 294):
4. Desta forma, a Recorrente exerceu a Opção de destinar parte do IRPJ apurado no
ano-calendário de 2009/Exercício 2010, ao Fundo de Investimentos do Nordeste
("FINOR"), na forma estabelecida pela Lei n° 9.532/97 ("Opção FINOR" ou "Incentivo
Fiscal").
5. Para tanto, formalizou a Opção FINOR, em 31/03/2010, por meio do
recolhimento de DARF específico, no valor de RS 243.372,40 (duzentos e quarenta e três
mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), equivalente a 6% do IRPJ
apurado no exercício, conforme abaixo colacionado para melhor visualização ("DARF
específico"):
[...]
7. Após a entrega da DIPJ/2010 Original, a Recorrente constatou equívoco na
apuração do lucro real, o que motivou a sua retificação, em 29/04/2011 ("DIPJ/2010
Retificadora") (vide Doe. 03 da Manifestação de Inconformidade de fls.).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
4
8. Contudo, a DIPJ/2010 Retificadora não alterou a Opção FINOR, tendo se
mantido a eleição do FINOR e o seu cálculo na ordem de 6% do IRPJ apurado no
período.
Contudo, o recorrente contesta a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apontados e apreciados.
1
DATA DA OPÇÃO DE DESTINAÇÃO
O recorrente, inicialmente, contesta a decisão recorrida quando esta entendeu que
o exercício da opção de destinação ao FINOR não se deu no momento do pagamento do DARF
específico, em março de 2010, mas sim no momento da apresentação da DIPJ em junho do
mesmo ano.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida, pois assim determina o artigo 4o,
caput, da Lei no 9.432/1997, verbis:
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar
a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto
com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte
do imposto sobre a renda de valor equivalente a até:
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998
até dezembro de 2003;
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008;
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar
o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei n.o
8.167, de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas
as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
5
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos,
a parcela excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como
recursos próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário
da opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1° de janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo.
Esse dispositivo deixa claro que a manifestação da opção poderá ser feita no
momento da apresentação da DIPJ, o que ocorre após o final do ano-calendário, ou por meio de
pagamento de DARF específico nas datas dos pagamentos de estimativas mensais ou pagamentos
de IRPJ apurados trimestralmente, o que ocorre no curso do ano-calendário.
Na espécie, o pagamento específico apontado pelo recorrente não ocorreu em data
de pagamento de estimativa mensal ou de IRPJ apurado trimestralmente. Na verdade, aconteceu
na data do pagamento do IRPJ apurado anualmente, após encerrado o ano-calendário, ou seja,
além do curso do ano-calendário. Portanto, a opção em tela se deu no momento da apresentação
da DIPJ.
Tal esclarecimento somente se torna relevante em razão dos demais argumentos
trazidos no recurso voluntário.
2
DECLARAÇÃO RETIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA DO INDEFERIMENTO DO PERC
O recorrente prossegue a sua defesa afirmando que o fato de o contribuinte ter
apresentado declaração retificadora não é razão suficiente para sustentar o indeferimento do seu
PERC, nos seguintes termos (fls. 301):
30. A despeito da devida formalização da Opção FINOR por meio de DARF
específico, a D. Autoridade Fiscal e a D. DRJ/RPO alegaram que a mera entrega da
DIPJ/2010 Retificadora após a competência da Opção anularia o direito ao Incentivo
Fiscal.
31. Ambas baseiam seu entendimento em normas editadas pela antiga Secretaria da
Receita Federal que versam sobre hipótese de opção manifestada em período posterior ao
da competência do exercício correspondente, mediante declaração de rendimentos^
original ou retificadora.
[...]
34. Destacando-se os elementos-chave das hipóteses de aplicação das normas
acima, enxergam-se duas situações sujeitas às vedações prescritas em tais normas, quais
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
6
sejam: (i) Opção manifestada via DIPJ; e (ii) Opção formalizada após a respectiva
competência do exercício a que se vincula o Incentivo Fiscal.
35. Definitivamente, em nenhuma dessas situações se encaixa o presente caso; a
uma, porque a Recorrente não formalizou sua Opção em DIPJ, mas em DARF específico
e, a duas, porque sua Opção foi devidamente manifestada no exercício 2010, ou seja,
dentro da competência na qual está inserido o Incentivo Fiscal pugnado.
36. Ademais, a retificação da DIPJ 2010, ocorrida em 29/04/2011, não representou,
de forma alguma, uma "nova" Opção FINOR, tampouco acarretou o aumento desta. Ao
contrário, a entrega da DIPJ/2010 Retificadora promoveu irrisória redução do valor
destinado, não havendo qualquer alteração quanto à Opção em si, i.e., percentual de
destinação e/ou modalidade, sendo inaplicáveis as disposições do Ato Declaratório
Normativo CST n° 26/1985 e da Nota SRF/COSAR n° 131/2001.
37. Registre-se, ainda, a inaplicabilidade do Ato Declaratório Normativo CST n°
26/1985 ao caso em tela, pelo fato de o mesmo ter sido editado sob a égide do RIR/S0
(Decreto n° 85.450/80).
[...]
40. Além disso, não obstante a Recorrente tenha feito a Opção ao incentivo fiscal
através de recolhimento de DARF específico, é certo que a Nota SRF/COSAR n°
131/2001 também não obsta a apresentação de declaração retificadora após o término do
exercício de competência, como quer fazer crer o v. Acórdão a quo. Referido ato admite
que a DIPJ retificadora, por si só, não produz nova opção, dada a irretratabilidade da
opção, consoante art. 4o, §5°, da Lei n° 9.532/97, e não havendo alteração dos valores e
do fundo escolhido, a declaração, ainda que apresentada no exercício posterior, deve ser
aceita, conforme entendimento consubstanciado no mesmo Acórdão citado no item
anterior, in verbis:
[...]
42. Ainda que não fosse a melhor interpretação, a Nota SRF/COSAR n° 131/2001
não vincula a administração, eis que não se qualifica como ato normativo, nos termos do
art. 7o, V, da Portaria MF n° 341/2011 e Manual de redação da RFB, aprovado pela
Portaria RFB n° 3.173/2011, conforme consignado no referido Acórdão da DRJ/SP1, in
verbis".
Em síntese, o recorrente defende que as normas infralegais apontadas no Despacho
Decisório para indeferir o seu pedido são aplicáveis apenas à situação em que a opção de
destinação foi feita por meio da apresentação de DIPJ, o que não teria acontecido na espécie, pois
o contribuinte teria feito essa opção por meio de DARF específico.
Tais argumentos não se sustentam pois, conforme demonstrado no item anterior
deste voto, a opção do contribuinte foi feita pela apresentação da sua DIPJ e não pela
apresentação do apontado DARF.
Ademais, entendo que as normas infralegais apontadas pela fiscalização são
perfeitamente aplicáveis, independentemente do advento do Decreto no 3.000 (RIR/99). Ademais,
apesar da apontada Nota da COSAR não ter força normativa, ela orienta a autoridade tributária na
interpretação das normas pertinentes, de forma que a referência feita a ela tem a função de
tornar a decisão mais clara.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
7
3
DECLARAÇÃO RETIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO
Por fim, o recorrente afirma que o indeferimento em tela foi realizado com
fundamento apenas em normas infralegais e que estas não possuem uma matriz legal que as
suporte, pelo que não se prestam à finalidade de limitar o direito dos optantes, conforme o
seguinte excerto (fls. 308):
46. Outrossim, a Recorrente chama a atenção dos Srs. Julgadores para o fato de que
a vedação perpetrada pela D. Autoridade Fiscal e pela D. DRJ/RPO não conta com
amparo em base legal. Muito pelo contrário, não há lei que disponha sobre a
impossibilidade de retificação de DIPJ quando há a Opção pelo Incentivo Fiscal, fazendo
com que os contribuintes percam o seu direito ao benefício.
47. De fato, a legislação específica que trata da matéria não estabelece que a
retificação da declaração faça com que a pessoa jurídica perca o direito à opção.
Neste ponto, assiste razão ao recorrente. De fato, o Despacho Decisório atacado, ao
indeferir o pleito do contribuinte está fundamentado apenas em normas internas da Receita
Federal do Brasil as quais não possuem uma matriz legal. Destaque-se que os artigos 592 e
seguintes do RIR/99, os quais tratam da aplicação do Imposto de Renda em investimentos
regionais, não traz a condicionante imposta pela Administração Tributária, ora combatida pelo
recorrente.
Não havendo previsão legal para a limitação do direito subjetivo do contribuinte, na
forma aqui tratada, entendo que a decisão da Administração Tributária deve ser reformada para
se adequar aos ditames legais, em homenagem ao princípio da legalidade, o qual informa a
Administração Pública, inclusive a sua parte tributária.
Esse é o entendimento que vem sendo pacificamente adotado na 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por exemplo, o Acórdão no 9101-005.496, de 10/06/2021,
pelo qual foi julgado o Recurso Especial da Fazenda Nacional contra decisão da Câmara Baixa que
deferiu PERC em situação fática muito similar e do mesmo contribuinte. Naquela ocasião, a 1a
Turma da CSRF, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso para manter o
deferimento do PERC, mas ajustando o valor deferido ao valor constante da DIPJ retificadora
apresentada pelo contribuinte, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da PGFN, apenas no que se refere à matéria
"investimento incentivado com base em declaração retificadora fora do exercício
de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais", vencido o
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, que votou pelo não conhecimento. No
mérito, por unanimidade de votos e na parte conhecida, acordam em dar-lhe
provimento parcial para limitar o valor do incentivo fiscal àquele indicado na DIPJ
retificadora, no montante de RS 180.253,59, sendo o restante do valor recolhido
considerado aplicação por subscrição voluntária. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Nos termos do §
5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
8
(suplente convocado) não participou do julgamento quanto ao conhecimento em
razão de o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto já ter proferido seu voto na
sessão do mês de maio de 2021.
O referido Acórdão adotou a seguinte ementa:
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal. Em
que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de impedir a
concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF n° 166/1999.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE DO INCENTIVO
FISCAL REDUZIDO. SUBSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA.
A mera retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria ser
transmitida a DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida nessa DIPJ original.
Contudo, se o valor recolhido em DARF quando da opção realizada pelo
contribuinte de destinação ao FINOR, for infirmado pela DIPJ retificadora, com
indicação de limite de incentivo fiscal menor do que aquele originalmente
calculado e recolhido, o deferimento do PERC deve se dar no exato limite indicado
nessa retificadora, sendo o restante do valor recolhido considerado como
aplicação por subscrição voluntária, nos termos do inciso II do § 6o do art. 601 do
RIR/99.
Entendo que deve ser adotada a mesma providência, qual seja, deferir o PERC no
limite do valor aplicado conforme a DIPJ retificadora. Tal medida é necessária em razão do
reconhecimento da efetividade da DIPJ retificadora para fins de destinação do tributo para o
FINOR, o que exige também a sua efetividade para fins de determinação do correspondente valor.
Para tanto, adoto os mesmos fundamentos como razão de decidir, conforme a seguinte
transcrição:
Pois bem, no que diz respeito à impossibilidade de transmissão de DIPJ
retificadora após o final do exercício em que deveria ser transmitida a declaração original,
entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Há contudo, uma particularidade a ser considerada no caso concreto e que não foi
levada em consideração pelo acórdão recorrido, julgamento, inclusive, do qual participei:
a retificação levada a efeito pelo contribuinte, de acordo com o Despacho Decisório de
fis. 44-51, a DIPJ retificadora transmitida reduziu base de cálculo de IRPJ e,
consequentemente, a base de cálculo do incentivo fiscal e a destinação de recursos ao
FINOR para RS 180.253,29, mantido o percentual de 6%. Ainda segundo o referido
despacho, o recolhimento realizado em 31.03/2010, no valor de R$ 184.867,03, teria sido
vinculado a débito de RS 180.253,29 (fl. 47).
Nesse contexto, convém ressaltar o disposto no art. 601 do RIR/99 acerca da
subscrição voluntária:
[...]
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
9
Conforme se observa, caso o contribuinte destine ao FINOR recursos superiores ao
limite legal, será considerado subscrição voluntária.
Portanto, caso seja transmitida DIPJ retificadora com redução do limite do
incentivo fiscal a ser destinado ao FINOR, o excesso recolhido inicialmente pelo
contribuinte será considerado como subscrição voluntária, ou seja, não poderá a Receita
Federal retificar o valor destinado pela pessoa jurídica a esse fundo.
Assim sendo, a opção realizada pelo contribuinte mediante recolhimento de DARF,
no valor de RS 184.867,03, utilizada como dedução do IRPJ devido (incentivo fiscal), e,
ao mesmo tempo, com o intuito de destinação ao FINOR, foi parcialmente infirmada pela
DIPJ retificadora que apontou como limite dessa dedução o valor de RS 180.253,29.
Por conseguinte, o deferimento do PERC deve se dar nesse exato limite (RS
180.253,29), sendo o restante do valor recolhido considerado como aplicação por
subscrição voluntária, nos termos do inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99.
Assim sendo, embora entenda que o Recurso Especial da PGFN não possa ser
provido nos exatos termos de seu pedido - restabelecimento da decisão de primeira
instância que indeferiu o PERC -, há de se provê-lo parcialmente para limitar o valor do
incentivo fiscal ao indicado na DIPJ retificadora.
Em relação ao pleito do patrono de que o provimento ao Recurso da PGFN fosse
parcial a fim de que os autos retornassem à unidade de origem para exame acerca da
subscrição voluntária, sob pena de cerceamento de direito de defesa do contribuinte por
supostamente não ter tido oportunidade de se defender sobre o tema, conforme
esclarecido antes do término do julgamento, tal irresignação não procede.
Desde o despacho da unidade de origem, a totalidade dos recursos recolhidos pelo
contribuinte com destinação ao FINOR tinham sido considerados como sendo subscritos
voluntariamente, decisão confirmada pela turma julgadora de primeira instância e, até
então, totalmente reformada pelo colegiado a quo.
Em seu Recurso Especial, a PGFN requereu o restabelecimento da decisão de
primeira instância, o que, nesta assentada, o colegiado decidiu por prover o pedido
fazendário parcialmente, de modo a restabelecer a condição de subscrição voluntária
somente o valor recolhido e destinado ao FINOR que superasse 6% do IRPJ devido
informado na DIPJ Retificadora.
Por fim, é importante ressaltar que a denominação "subscrição voluntária" utilizada
pela legislação, trata-se de mera ficção legal, não havendo que se perquirir o desejo ou
não de o contribuinte fazê-lo, uma vez que o sistema jurídico sobre a matéria, conforme
consolidado no art. 601 do RIR 99, determina à RFB que destine os recursos recolhidos
pelo contribuinte ao fundo correspondente.
Portanto, todo esse valor recolhido, incluindo-se eventual valor excedente ao limite
do incentivo fiscal (no caso concreto, 6% do IRPJ devido), é considerado definitivamente
destinado ao fundo a partir do momento em que a RFB faça a emissão da ordem de
emissão dos certificados de investimento, nos termos do art. 603 do RIR/991.
Destarte, a denominação "subscrição voluntária" a esse excedente não se refere ao
desejo do contribuinte de assim o fazê-lo, mas sim, reforce-se, mera consequência legal
dessa destinação em montante superior ao limite legal para utilização como incentivo
fiscal.
Assim sendo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por parte do
contribuinte, pois tal matéria era litigiosa desde a decisão inaugural da autoridade
administrativa da unidade de origem.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
10
Com isso, considerando que o contribuinte destinou inicialmente o valor de R$
243.372,41, conforme a DIPJ original, e reduziu esse valor para R$ 234.421,12, a diferença entre
esses dois valores (R$ 8.951,29) deve ser considerada como subscrição voluntária para o FINOR,
nos termos do artigo 601, §6o, II, do RIR/99, verbis:
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts.
609, 611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas
datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997,
art. 4o).
[...]
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos,
a parcela excedente será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
[...]
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário
da opção manifestada no DARF.
4
JULGAMENTO - EMPATE
O recorrente ainda requer que, caso ocorra um empate na votação do julgamento
do presente recurso voluntário, o impasse seja resolvido em favor do contribuinte, em razão da
necessidade de aplicação do artigo 112 do CTN, o qual possui a seguinte redação:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Entendo que o referido dispositivo legal não é aplicável ao caso de empate na
votação deste Colegiado, pois o empate não configura dúvida no julgamento, apenas um impasse
entre as posições firmadas (e não duvidadas) pelos diversos Conselheiros. Nessa situação, deve ser
aplicada a regra legal de solução do impasse na votação, que é encontrada no artigo 25, §9o, do
Decreto no 70.235/1972.
Contudo, na espécie, o julgamento foi tomado por unanimidade de votos, de forma
que o pedido do recorrente sequer possui objeto, pelo que deve ser rejeitado.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.933 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721164/2012-73
11
5
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para deferir o PERC no valor de R$ 234.421,12, conforme declarado na apontada DIPJ
retificadora.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 406
DF CARF MF
Original